Tribunal: TJBA
Processo: 8169314-18.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8169314-18.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
ADENILSON MALHEIROS SANTOS SILVA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
EDUARDO FERRAZ PEREZ

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA DO VÍCIO SUSCITADO. AÇÃO REVISIONAL. TARIFA DE ABERTURA DE CADASTRO. VALIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO Nº 620 DO STJ. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. SEGURO PRESTAMISTA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
8169314-18.2022.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA
e Embargado
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS
, pelas razões que integram o voto do relator.

Sala das Sessões,